Tribunal: TJDFT
Processo: 0707982-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA DEFERIDO NOS AUTOS DO PROCESSO DE ORIGEM. REQUISITOS SATISFEITOS. RETIFICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão recursal delineada no agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é devida a retificação das publicações promovidas nos autos de origem para a atribuição do grau de sigilo posteriormente deferido pelo Juízo singular.
3. Como corretamente destacado pelo Juízo singular o presente caso contempla a hipótese prevista no art. 189, inc. III, do Código de Processo Civil, que autoriza a tramitação dos autos em segredo de justiça. 2.1. Assim, diante da presença de dados sensíveis o sigilo deve ser observado em relação a todos os atos processuais, pois o contrário comprometeria o fim vislumbrado pela norma de regência, que é jultamente a preservação da intimidade das partes.
4. Recurso conhecido e provido.